Tribunal: TJDFT
Processo: 0751920-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS SEM INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido por esta 2a Turma Criminal que, por unanimidade, deu improvimento à Reclamação Criminal interposta contra Decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de revogação e de flexibilização das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) analisar se houve omissão no julgado quanto à ausência de risco concreto e da inexistência de intercorrência durante os períodos em que as medidas protetivas estiveram revogadas; (2) verificar se houve omissão no acórdão quanto à tese subsidiária de flexibilização das medidas protetivas, considerada a peculiaridade de ambas as partes residirem no mesmo bairro; e, (3) definir se há omissão no julgado quanto juntada e valoração dos documentos apresentados pela reclamada sem prévia abertura de contraditório e da ampla defesa ao reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do CPP, o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O artigo 231 do Código de Processo Penal autoriza expressamente a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que assegurado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu nos autos.

5. É certo que houve prejuízo processual ao reclamante, uma vez que a ele deveria ser concedido a oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados pela reclamada. 5.1. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acórdão e o retorno dos autos para a fase instrutória para que seja concedida a oportunidade do reclamante se manifestar sobre os documentos em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e providos. Omissão configurada.